Tribunal: STF
Processo: HC 193406
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Leandro de Souza Nascimento contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 615.457/SP (documento eletrônico 10).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que
    “[...] o presente caso se reveste de manifesta teratologia. Isso porque se trata de paciente primário, com bons antecedentes criminais (cf. doc. 06 – folha de antecedentes criminais), que não integra organização criminosa ou se dedica à atividade do mesmo fim, o que significa que se fazem presentes os requisitos do § 4º,do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
    Portanto, inevitável que o provimento jurisdicional final será menos gravoso comparado com a própria segregação provisória.
    Frente a tais predicados positivos, revela-se ex ante a ausência de justificativa para afastar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, como a liberdade de Leandro lhe foi sequestrada provisoriamente desde o dia 17 de abril de 2019, é certo que se trata de uma prisão sem condenação que se estende por mais de 6 meses. 
    Essa situação se agrava ao se concluir que embora a fase instrutória tenha se encerrado, os autos ainda aguardam a realização de diligência requerida pelo órgão acusador (cf. doc. 07).
    Conjuga-se a ínfima quantidade de droga apreendida, cuja quantidade líquida total constatada por laudo pericial provisório (até a presente data não há a juntada do definitivo) é de 20,6 gramas (cf. doc. 08 – laudo pericial provisório).
    Se isso não bastasse, é certo que o próprio órgão acusador concordou com a revogação da prisão preventiva.
    Isso implica ausência de qualquer racionalidade em sua manutenção, pois sequer o titular da ação penal entende como suficiente os motivos que anteriormente a justificaram (cf. doc. 03).
    Assim, resta demonstrado a ausência de restrição ao conhecimento do remédio constitucional, haja vista precedentes deste Supremo Tribunal Federal, bem como pela singularidade do caso, porquanto se tratar de ilegal sequestro provisório da liberdade do paciente” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem “[...] seja concedida a ordem liminarmente, para que seja o paciente posto em liberdade e seja determinada as medidas cautelares diversas à prisão provisória” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HC. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO. ILÍCITO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA N. 691 DO STF. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE MATÉRIA NÃO SUSCITADA. REQUISITOS DA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não cabe habeas corpus contra indeferimento de medida liminar impetrado na origem, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância (Súmula n. 691/STF). 2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP 3. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    Consta do voto condutor do Relator o seguinte trecho:
    “No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP, conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de liminar na origem (fl. 41):
    ‘Conforme consta dos autos, o paciente foi surpreendido juntamente com o corréu João Paulo Alves Ribeiro, transportando cinquenta e cinco porções de cocaína, além de um ‘cigarro’ de maconha, parecendo haver razão para a manutenção da custódia. Deste modo, a matéria arguida se confunde com o próprio mérito do presente ‘writ’, escapando, portanto, aos restritos limites de cognição da cautelar, que há de ser deferida apenas nos casos em que exsurge flagrante a ilegalidade afirmada’” (pág. 3 do documento eletrônico 10).
    Vê-se, pois, que o Ministro Relator e os demais integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Impende consignar, ademais, que a primariedade e os bons antecedentes não impedem o decreto de prisão preventiva.
    Nessa esteira:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Roubo majorado por concurso de pessoas, por restrição de liberdade da vítima e por emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e IV e § 2º-A, I, do Código Penal). 3. Dupla supressão de instância. Inexistência de constrangimento ilegal manifesto que justifique excepcional concessão da ordem. 4. Primariedade e bons antecedentes. De acordo com a jurisprudência desta Corte, primariedade e bons antecedentes, por si sós, não afastam a possibilidade de imposição de prisão preventiva. 5. Conversão da prisão preventiva em domiciliar por ser mãe de quatro menores de doze anos. Impossibilidade. Não há qualquer comprovação nos autos de que os menores dependam exclusivamente dos cuidados da genitora para que se justifique a prisão domiciliar. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 172.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator